Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As partes são livres para acordar o método de pagamento das obrigações contratuais, de modo que, existindo disposição expressa no contrato autorizando o débito do valor da fatura na conta corrente do cliente, não há que falar em desvantagem exagerada para o consumidor perante a Instituição Financeira.
2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor.
3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie.
4. Diante da constatação de que os descontos efetivados na conta corrente da parte autora foram legítimos, não se sustenta o pedido de condenação da Instituição Financeira em indenizá-la por supostos danos morais, seja porque a conduta do Banco foi lícita, seja em razão da inexistência de qualquer violação a direitos da personalidade do consumidor.
5. Apelação conhecida e não provida.